Tribunal: TJPA
Processo: 0063694-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063694-24.2015.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO FIT MIRANTE DO PARQUE

APELADO: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0063694-24.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO PARQUE.

ADVOGADO: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL OAB/PA 15.860.

APELADO: DENNIS VERBICARO SOARES.

ADVOGADA: LOIANE DA PONTE SOUZA PRADO VERBICARO OAB/PA 12.159

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – ADVOGADO QUE NÃO DEU CAUSA AO ROMPIMENTO DO CONTRATO
.

1 – É válida a cláusula que determina o pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor que resultaria a ação, na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, onde o contratado não deu causa ao rompimento do vínculo;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO PARQUE
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, julgou totalmente procedentes os pedidos do autor.

Em sua exordial (ID. 871403),
DENNIS VERBICARO SOARES
alega que prestava serviços advocatícios ao Condomínio Fit Mirante do Parque, até o momento em que este rescindiu o contrato firmado de forma unilateral, razão pela qual, requereu o adimplemento referente aos honorários advocatícios dos processos em que laborou, na importância total de R$35.797,61.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 871414), julgando o pedido procedente, constituindo de pleno direito os documentos apresentados em título executivo judicial pelo valor de R$35.797,61 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), acrescidos da taxa SELIC a partir da publicação da sentença.

Inconformado, o Condomínio Fit Mirante do Parque interpôs Recurso de Apelação (ID. 871415).

Alega, em síntese, o abuso de direito e a onerosidade da cláusula contratual que determina a garantia do pagamento dos honorários em prol do advogado, mesmo que o condomínio apelante nada receba.

Aduz também que estando ausente a confiança, poderá, legalmente, o mandante revogar o mandato, sendo esta uma das formas de extinção, demais, relata a ocorrência de justa causa na rescisão contratual, ante a falha na prestação jurídica, especialmente no processo de nº 0001232-04.2015.8.14.0601.

Por fim, argui a ocorrência do enriquecimento indevido do apelado, devendo este receber de forma proporcional aos serviços prestados, requerendo ao final a procedência recursal, a fim de que seja reformada a sentença prolatada para extinguir a ação monitória proposta, bem como invalidar o parágrafo 2º da clausula sétima do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 871416), na qual o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público prescindiu de se manifestar nos autos por ser tratar de lide que dispensa a sua intervenção (ID. 2231861).

Observo a prioridade legal para julgamento, por se tratar de honorários advocatícios, portanto, verba de natureza alimentar.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação de Condomínio Fit Mirante do Parque, em face da sentença proferida pelo juízo primevo, onde este julgou procedentes os pedidos do ora apelado.

O apelante alega inicialmente a abusividade da clausula contratual que determina que as verbas honorárias serão calculadas sobre o valor que resultaria a ação, no caso de não prosseguimento da ação por qualquer circunstância não determinada pelo contratado, ora apelado, aduzindo a ocorrência consequente do enriquecimento indevido pelo apelado.

Em análise do contrato firmado, juntado em ID. 871403 - Pág. 23/25, verifico que o parágrafo segundo da cláusula sexta determina que será devida pelo ora apelante cada uma das verbas honorários previstas no contrato,
a serem calculadas sobre o valor que resultaria a ação,
na hipótese de rompimento unilateral do vínculo sem o contratado ter dado causa ao rompimento.

Resta ausente qualquer abusividade cláusula, vez que o dispositivo contratual apenas garante que o advogado receberá pelos serviços prestados, em caso de rescisão unilateral do contratante, não havendo também qualquer enriquecimento ilícito pelo apelado, posto que deve ser remunerado pelo seu trabalho nos termos do contrato firmado.

O apelante alega também a falha na prestação jurídica, dando assim justa causa à rescisão contratual, pois o contratante não possuía mais confiança no contratado, fato este que também deveria incorrer na extinção da ação monitória.

Ocorre que não se eximiu de demonstrar as supostas falhas na prestação jurídica que decorreriam nesta desnecessidade do pagamento de honorários advocatícios, inclusive, como muito bem colocado na sentença apelada, ao notificar o apelado da rescisão, nada alegou a respeito, muito pelo contrário, disse que a rescisão era por ter havido uma mudança de administração, que resolveu contratar outra empresa para prestação do serviço, tendo inclusive agradecido pelos serviços prestados, nada mencionando sobre qualquer falha na prestação dos serviços (ID. 871403 – pág. 27), sendo que demandada em juízo,

para se eximir do pagamento pelo trabalho prestado pelo advogado, vem alegar rescisão motivada do contrato e, mesmo assim, durante toda a instrução processual

não comprovou nenhuma falha do profissional na prestação dos serviços.

O recorrente aduz de forma subsidiária que o apelado deve receber de forma proporcional aos serviços prestados, e não de forma integral como estipulado em sentença.

Tal pleito não merece procedência, pois o presente caso não se trata de simples revogação de mandado judicial por vontade do cliente, e sim, versa acerca de rompimento de contrato de serviços advocatícios prestados pelo apelado em favor do apelante, sendo que o instrumento contratual que vinculou as partes possui dispositivo expresso acerca da hipótese de rescisão contratual de forma unilateral e sem culpa do contratado, e neste dispositivo resta cristalino que o apelado deve receber cada uma das verbas honorárias, calculadas sobre o valor que resultaria a ação (parágrafo segundo, da cláusula sétima do contrato – ID. 871403 – págs. 23/25).

Por fim, aduz o apelante a inexistência de confissão em relação aos honorários vindicados. Mais uma vez sem razão.

A sentença não disse que o apelante confessou o débito, mas apenas que não impugnou o número de ações ajuizadas, seus valores e o valor cobrado a título de honorários (o que de fato ocorreu), alegando que não são devidos por ter havido justa causa para rescisão e que o valores, se devidos, devem ser na forma proporcional.

E mesmo que assim não fosse, o apelado logrou êxito em juntar aos autos documentos que comprovam as lides nas quais atuou, com os respectivos valores (ID. 871407 - Pág. 1/14; ID. 871406 - Pág. 1/29; ID. 871405 - Pág. 1/36), demonstrando que faz jus às verbas decorrentes das ações ajuizadas, nos termos da cláusula sétima, parágrafo segundo do contrato firmado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/04/2022